Tribunal: TCU
Processo: 005.888/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2025, em contratação de empresa especializada para elaboração do projeto executivo e execução de obras de reforma e ampliação no Aeroporto Regional de Sorriso/MT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de auditoria de conformidade, realizada na Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), no âmbito do Fiscobras de 2025, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para elaboração do projeto executivo e execução de obras de reforma e ampliação no Aeroporto Regional de Sorriso/MT-Adolino Bedin; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, de que a incorreta verificação da documentação para fins de habilitação afronta o art. 56 da Lei 13.303/2016; e 9.2. arquivar os autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.